Tribunal: STF
Processo: ARE 1529203
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como dos Temas 660 e 597 do STF.



    A agravante alega que:  



                  [...]



    Em que pese a E. Turma Recursal não tenha vislumbrado a ocorrência violação a dispositivos de Carta Magna, as afrontas existem, estão claras e não demandam reexame de provas. A violação está na própria decisão expressa no Acórdão. 



    Noutro ponto, tem-se que mera decisão denegatória de seguimento não é o suficiente para criar óbice ao recurso, visto que a tese se encontra devidamente prequestionada e fundamentada com a exposição de partes específicas da decisão para impugnação.



    [...]



    Cabe salientar, mais uma vez, que a matéria foi palco de discussão em sede de Recurso Inominado no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, discutindo a consideração do vínculo da Recorrente com o Estado de Sergipe. 



    Desde o início da Demanda, a Recorrente abordada a Lei Estadual nº 2.779/89, cuja invalidade se pretende, por seus termos irem de encontro à Constituição Federal. 



    De igual modo, a competência para julgamento do mérito também foi alvo no R. Inominado e teve resposta no Acórdão. Portanto, seja explícita ou implicitamente, afiguram-se prequestionadas as matérias ora abordadas.



            [...]



    Ato contínuo, inconstitucionalidade a da Recorrente transmudação demonstrou a automática, ressaltando que o regime jurídico da contratação deveria ser regido pela CLT, sendo-lhe devidos os valores de FGTS. 



    Por fim, ressaltou que a competência para julgar e processar ações desta natureza era da Justiça do Trabalho, em decorrência da impossibilidade do ato de transmudação do regime jurídico. 



    Decorrida a marcha regular do processo, o juízo de primeiro grau manteve o entendimento quanto a competência da Justiça Estadual para julgar a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais [...]. (doc. 16)



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria.



    Observo, ainda, que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator